Tribunal: TJMT
Processo: 1026613-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026613-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), KELLY PEREIRA DE SALES SIQUEIRA - CPF: 027.389.571-02 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA CONDUTA OMISSIVA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CASA BANCÁRIA FINANCIADORA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRADAÇÃO – ORDEM DE PREFERENCIA - SOB A CONDENAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – MODIFICAÇÃO NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A recorrente/ré não enviou os documentos necessários ao agente financeiro para que este concluísse o financiamento solicitado pelos recorridos/autores, expirando o prazo e impossibilitando a efetivação do financiamento e por consequência o cumprimento inerente o pagamento. Destarte, a culpa pela não efetivação do financiamento e por corolário o não pagamento da evença é da própria recorrente.

II - O princípio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” preleciona que ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, ou seja, não pode a parte recorrente/ré reter valores por ruptura contratual uma vez que foi ela quem ocasionou o descumprimento.

III - “O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

IV - No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026613-07.2018.8.11.0041 interposto RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA E KELLY PEREIRA DE SALES SIQUEIRA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 116563488 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes com devolução da quantia quitada pela requerente, atualizada com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a contar de cada pagamento; condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5o, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e julgar improcedente o pedido formulado pela ré na reconvenção. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor dos autores no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 116563497 que o apelado não cumpriu rigorosamente com os pagamentos avençados em contrato, posto que até o presente momento, não quitou integralmente os valores devidos ante ao contrato firmado, haja vista a ausência de amortização do preço referente à PARTE B do contrato, bem como não quitou da Parte “A” pactuada.

Alega que referente à Parte B do preço do preço do imóvel, os Apelados não obtiveram aprovação de carta de crédito de financiamento imobiliário junto ao Santander conforme reconhecido pelos próprios Apelados na exordial, por isso, ocorreu a quebra contratual ocasionada pelos Apelados é inquestionável;

Sustenta que a responsabilidade contratual funda-se pela culpa, destarte, incontroverso que os Apelados são responsáveis pela resolução do pacto e devem arcar com as deduções previstas na cláusula 6.5 do mesmo, bem como com as despesas que a Apelante suportou a título de comissão de corretagem no valor de R$ R$ 17.501,15 (dezessete mil quinhentos e um reais e quinze centavos);

Afirma que os apelados detinham conhecimento acerca do negócio jurídico que firmaram, tem-se que eventual sentimento experimentado não pode extrapolar o conceito de mero aborrecimento ou desconforto, decorrente de “desgosto cotidiano” que por si só é incapaz de gerar indenização;

Registra que diante do insucesso dos Apelados, visto que seus pedidos foram providos parcialmente, se faz necessária a adequação do julgado no que tange ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto a sucumbência deve corresponder o valor da condenação havida nos autos.

Contrarrazões sob ID. 116563503 suscitando ocorrência de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por JEFFERSON DE SOUZA SIQUEIRA e KELLY PEREIRA DE SALES SIQUEIRA, doravante denominada recorrida, em desfavor de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 SPE LTDA, doravante denominada recorrente.

O juiz aquo julgou a ação julgou parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes com devolução da quantia quitada pela requerente; condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora a título de compensação por danos morais, e, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor dos autores no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na acusação de rescisão contratual causada pela parte recorrida em decorrência de inadimplência, e, em pedido alternativo, a modificação do critério de condenação dos honorários advocatícios.

Discorreram os autores/recorridos que em 05/03/2017 adquiriram junto à requerida/recorrente a unidade residencial no 85, Quadra C do Condomínio Reserva do Rio Cuiabá no valor de R$350.023,00 (trezentos e cinquenta mil e vinte e três reais), sendo uma parte adimplida através de recursos próprios e outra parte por meio de financiamento bancário, com vencimento até o dia 10/01/2017, que formulou financiamento junto ao Banco Caixa Econômico Federal, onde também teria sido aprovado, estando aguardando somente a parte Requerida enviar a baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel, conforme solicitação feita em 18/04/2018, contudo, após o prazo ter expirado sem que a parte requerida tivesse enviado a referida documentação, o banco indeferiu o pedido de liberação do financiamento, prejudicando a obtenção do crédito para quitação da parcela final, razão pela qual optaram pela rescisão do contrato. Entretanto, ao solicitar a devolução dos valores pagos a requerida estaria efetuando a cobrança de multas e descontos indevidos.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A parte recorrente alega que a parte recorrida deu azo à ruptura contratual, diante de sua inadimplência.

É pertinente recordar regra consumerista prevista no CDC atinente ao caso em tela:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

O que de fato motiva a possibilidade e plausibilidade da causa de pedir é o descumprimento contratual por uma das partes, ou seja, a inobediência passível de rompimento do pactuado no instrumento de compra e venda, lembrando que, a inadimplência, atraso na entrega do imóvel ou obrigação de entregar documentos não rescinde automaticamente o instrumento e a relação entre os contratantes.

As partes requerentes/recorridas alegaram que não obtiveram o financiamento do imóvel em decorrência da conduta omissiva da parte recorrida em efetivar a baixa da hipoteca averbada na matrícula do bem.

Compulsando detidamente o arcabouço probatório, verifica-se que é acertada a conclusão meritória sentencial que consignou que a recorrente/ré não enviou os documentos necessários ao agente financeiro para que este concluísse o financiamento solicitado pelos recorridos/autores, expirando o prazo e impossibilitando a efetivação do financiamento e por consequência o cumprimento inerente o pagamento.

Destarte, a culpa pela não efetivação do financiamento e por corolário o não pagamento da evença é da própria recorrente.

O princípio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” preleciona que ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, ou seja, não pode a parte recorrente/ré reter valores por ruptura contratual uma vez que foi ela quem ocasionou o descumprimento.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Por isso, é descabida a alegação de que a rescisão contratual se deu por vontade da parte apelada, posto que, sua motivação provê de descumprimento contratual que não deu causa, isto é, a rescisão é efeito da conduta da recorrente, que de veras foi quem não cumpriu com sua obrigação.

Uma vez rescindido o contrato por culpa da recorrente, a restituição dos valores não deve observar sua previsão particular sobre o assunto, ou seja, retenção de percentual pago, posto que, devidamente dissolvido, ou seja, sem efeitos vinculantes, o recorrido não deve ser penalizado por desídia que não causou, devendo o status quo financeiro anterior à venda ser recuperado.

De igual forma existe vasta jurisprudência que permite a livre pactuação da obrigação de pagar a comissão de corretagem, todavia, o que se esquadrinha nesta demanda é a rescisão contratual em sua totalidade, e não somente a legalidade da cobrança da referida taxa de corretagem pelo comprador.

A jurisprudência já se manifestou em casos análogos:

“TJ-DF - 07042492820178070020 DF 0704249-28.2017.8.07.0020 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/06/2019 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento quanto à possibilidade de transferência, para o consumidor, do ônus de arcar com a comissão de corretagem, desde que referida taxa esteja expressamente discriminada e diferenciada do preço do imóvel, em cumprimento ao dever de transparência contratual. 2. Todavia, tal entendimento não se aplica às hipóteses em que a rescisão contratual se dá por culpa exclusiva da vendedora, que deve promover a devolução dos valores pagos por conta da avença é consequência lógica e inafastável da rescisão, tendo em vista a necessidade de restituição das partes ao status quo ante. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tratando-se de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, mostra escorreita a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Conforme dito alhures a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte apelante, dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição à apelada dos valores pagos a título de corretagem e outras penalidades, visto que, não se trata de desistência, mas de pedido de rescisão por inadimplemento da parte recorrente/ré.

O valor de corretagem integra o montante cobrado pelo imóvel, por isso, em consequência do rompimento contratual, o valor pago pelo objeto da demanda deverá ser restituído em sua totalidade, inclusive a taxa de corretagem.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim sendo, o art. 85, § 2o do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

Dessa forma, a propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... A imposição de pena pela litigância de má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve resistência injustificada” (RSTJ 134/325).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1a T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5a T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar o critério de condenação dos honorários advocatício para que incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022